Tribunal: TJDFT
Processo: 0717855-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717855-08.2025.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA RECORRIDO: OAZ COMERCIAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. STAY PERIOD. DECISÃO DO JUÍZO RECUPERACIONAL. COMPETÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O art. 6° c/c art. 52 da Lei 11.101/2005 estabelecem que, deferido o processamento da recuperação judicial, serão suspensas as ações ou execuções contra o devedor, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados do deferimento do processamento da recuperação. Esse prazo é conhecido como stay period. 2. Apesar de a recuperação judicial ter como fim precípuo a manutenção das atividades da empresa, em atenção aos princípios da função social da empresa e da preservação da empresa, prevalece o direito de propriedade, não sendo possível impor ao proprietário do imóvel o ônus de arcar com os prejuízos decorrentes da indisponibilidade do bem. 3. Havendo decisão proferida pelo juízo recuperacional determinando a suspensão da ordem de despejo, deve prevalecer o entendimento por ele exarado. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 6o, §§ 1o e 4o, da Lei no 11.101/2005, sustentando a ilegalidade da determinação de suspensão do despejo até o final da lide. Afirma que “o stay period (período de blindagem) possui natureza peremptória e transitória, jamais podendo ser transformado em uma suspensão sine die ou condicionada ao trânsito em julgado de uma demanda cognitiva paralela.” (ID 79211976, p. 11); b) artigo 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, alegando que “a decisão subordinou indevidamente o direito de propriedade do Recorrente (proprietário-locador) aos efeitos da recuperação judicial por tempo indeterminado, desvirtuando a natureza da exceção legal prevista no referido dispositivo.” (ID 79211976, p. 8). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 6o, §§ 1o e 4o, e 49, § 3o, ambos da Lei no 11.101/2005, uma vez que restou assentado no acórdão recorrido, após o exame das provas carreadas aos autos, que (ID 77067775): (...) a decisão proferida pelo juízo recuperacional (ID 72230632) reconheceu a inaplicabilidade do art. 49, § 3o, da LREF, pois o despejo discute créditos concursais, aplicando-se a disposição legal apenas a créditos extraconcursais. No mais, afirmou que “exigir que a recuperanda pague os aluguéis referentes ao crédito concursal - ainda que de forma indireta (como pressuposto para a manutenção da locação) significaria violação ao princípio da igualdade entre os credores. Enquanto a generalidade dos credores se submeteria à novação realizada pelo plano, o credor de locação receberia antes e em sua integralidade”. A controvérsia e complexidade da matéria foi reconhecida pelo próprio juízo recuperacional. Contudo, deferiu parcialmente o requerimento formulado pelo ora agravante a fim de determinar “a suspensão de execução de ordens de despejo que estejam fundadas em inadimplemento de créditos concursais, desde que durante o stay period”, ressaltando que “a conclusão aqui adotada não obsta a continuidade dos processos de conhecimento, que podem prosseguir até a sentença definitiva, ficando vedada tão somente a efetivação da ordem de despejo”. Assim, em atenção ao princípio da continuidade da empresa, estando sendo realizado o pagamento das obrigações locatícias correntes e prevalecendo a competência do juízo recuperacional para apreciação da questão, entendo ser o caso de parcial provimento do recurso, permitindo o prosseguimento do feito e obstando apenas a efetivação da ordem de despejo, nos termos da decisão proferida pelo juízo recuperacional. Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-M9X